Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-67.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012871-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE - CPF: 231.976.093-87 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AGRAVO PREJUDICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2. Verificando-se nos autos petição não analisada no acórdão, que noticiou a perda superveniente do objeto recursal, é necessário o reconhecimento da omissão para julgar prejudicado o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Herodoto Souza Fontenele
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo
, nos autos do Agravo de Instrumento registrado sob nº
. 1012871-67.2020.8.11.0000,
que, à unanimidade, proveu o recurso.

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que esta Corte não analisou a petição inserida no ID 128822156 e 128822157, em que consta que o impetrado já se encontra aposentado, por meio do Ato de Aposentadoria n° 950/2021, de 2 de fevereiro de

2021.

Sustenta que, ocorreu a perda do objeto do presente recurso, posto que não persiste o interesse processual, tendo em vista a aposentadoria concedida voluntariamente pelo Embargado, esvaziando assim o objeto do presente agravo.

Diz que,
resta superveniente perda do objeto do Agravo de Instrumento face a averbação do tempo de serviço prestado nas Forças Armadas, bem ainda a concessão do benefício de aposentadoria especial
.

Por fim, requer que seja sanada a omissão do acórdão impugnado,
REFORMANDO A DECISÃO, para que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, face a perca perda superveniente do objeto
.

Nas contrarrazões apresentas (ID 133950331), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido pela

Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo
, nos autos do Agravo de Instrumento registrado sob nº
. 1012871-67.2020.8.11.0000,
que, à unanimidade, proveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92
- RECURSO PROVIDO.

1 - A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

2 - De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Em suas razões,
Herodoto Souza Fontenele
, alega que há omissão
no acórdão embargado,
uma vez que o
decisum
impugnado não analisou a petição inserida no
ID 128822156 e 128822157
, que noticia que o impetrante, ora Embargante, já se encontra aposentado por meio do Ato n° 950/2021, de 2 de fevereiro de 2021.

Com razão a Embargante, pois, devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Ab initio,
cumpre destacar que, somente após a inclusão dos autos n
a sessão por plenário virtual, que foi realizada no período entre 23 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022, que acostou aos autos a
petição da parte Agravada em 20-5-2022, conforme se verifica do

ID 128822156 e 128822157, noticiando a aposentadoria do Agravado e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Impende ressaltar, ainda, que, não foi feito a conclusão dos autos à época, para análise da petição mencionada acima, razão pela qual, os autos foram julgados na sessão virtual.

In casu,
o Impetrante, ora Embargante,
ajuizou Ação Mandamental, insurgindo-se contra o ato administrativo, que lhe negou o direito à aposentadoria especial, por não preenchimento dos requisitos previstos em lei.

Assim, o Embargante requereu a concessão de liminar para que seja reconhecido seu tempo de serviço nas Forças Armadas como atividade estritamente policial (18 anos, 3 meses e 3 dias, de 4-2-1985 a 5-5-2003) e, por conseguinte, a concessão da aposentadoria ao Impetrante por tempo de contribuição e serviço, com proventos de forma integral e paritários.

A liminar foi deferida pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual, o Embargado noticiou o seu cumprimento e acostou aos autos o Ato n. 6.936/2020,
in verbis
:

[....]

ATO N. 6.936/2020 O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado no Art. 40, § 4º, inciso II da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 05.07.2005 e Art. 140, Parágrafo único da Constituição Estadual, no Art. 2º da Lei Complementar nº 401, de 22.06.2010, alterada pela Lei Complementar n.º 524, de 02.01.2014, mais as disposições da Lei Complementar n. 76, de 13 de dezembro de 2000 e suas alterações, com subsídio integral, observando-
se o teor da decisão judicial proferida nos autos n. 1016243-21.2020.8.11.0001 oriunda da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, bem como o teor do Processo nº 215081/2020, da Mato Grosso Previdência, resolvem Aposentar, Voluntariamente, por Tempo de Contribuição, o (a) Sr (a). HERODOTO SOUZA FONTENELE, portador (a) do RG nº 008223/PJC/ MT e do CPF nº 231.976.093-87, servidor (a) NOMEADO EFETIVO (a), no cargo de DELEGADO DE POLICIA E-00, 40 horas semanais de trabalho, contando com 35 Anos, 4 Meses e 6 Dias de tempo total de contribuição, contados até 9 de Junho de 2020
., lotado (a) na POLICIA JUDICIARIA CIVIL, município de CUIABA/MT. Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 9 de Junho de 2020

Tendo em vista a concessão a liminar, o Estado de Mato Grosso insurge pugnando pela con
cessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019 do CPC.

No mérito, requer o provimento do recurso a fim de cassar a liminar deferida.

Esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 46920469.

Desse modo, em cumprimento ao deferimento do efeito suspensivo, o Embargado revogou o Ato n. 6.936/2020. Confira-se:

[...]

ATO Nº 7.682/2020

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo n. 227726/2020, do Mato Grosso Previdência, e tendo em vista os termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº. 1012871-67.2020.8.11.0000, da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
resolvem tornar sem efeito o Ato Governamental nº. 6.936/2020, de 09.06.2020, publicado no Diário Oficial de 10.06.2020, referente a Aposentadoria do Sr. HERODOTO SOUZA FONTENELE, portador do RG nº 008223/PJC/MT

[...]

Após, análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, uma vez que
não foi analisada a petição do embargante, constante do

ID
128822156 e 128822157
, na qual ele informa sobre o ato de aposentadoria, por meio da Portaria n.

950/2021,
in verbis
:

[...]

ATO N. 950/2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR -PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado na
Emenda Constitucional Federal n°. 103, de 12 de novembro de 2019, bem como artigo 140-A, § 2°, incisos III e IV da Constitucional Estadual de Mato Grosso e art. 7° da Emenda Constitucional Estadual n° 92, de 18 de agosto de 2020
c/c art. 307 da Lei Complementar Estadual n° 407, de 30 de junho de 2010 e ainda art. 3° da Lei Complementar n° 389, de 31 de março de 2010, art. 3° da Lei n° 9.688, de 28 de dezembro de 2011 c/c art. 2° da Lei n° 10.499, de 17 de janeiro de 2017, mais as disposições da Lei Complementar n. 76, de 13 de dezembro de 2000 e suas alterações,
bem como o teor do Processo nº 44889/2021, da Mato Grosso Previdência, resolvem Aposentar, Voluntariamente, por Tempo de Contribuição, com proventos integrais, o (a) Sr (a). HERODOTO

SOUZA FONTENELE, portador (a) do RG nº 008223/ PJC/MT e do CPF nº 231.976.093-87, servidor (a) NOMEADO EFETIVO (a), no cargo de DELEGADO DE POLICIA E-000, 40 horas semanais de trabalho, contando com 35 Anos, 11 Meses e 28 Dias de tempo total de contribuição
, contados até 1 de Fevereiro de 2021, lotado (a) na POLICIA JUDICIARIA CIVIL, município de CUIABA/MT.

[...]

Assim, n
essas circunstâncias,
houve o esvaziamento do objeto do presente agravo de instrumento, fato que resulta na ausência superveniente do interesse recursal,
provocando a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

É certo, portanto, que, há a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o recurso. Nesse sentido o julgado do Colendo STJ, que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta
houve a perda superveniente do objeto do presente agravo.

Assim, o presente embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada e julgar prejudicado o agravo.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO EM PARTE.

1.
Existente nos autos petição não analisada no acórdão, que noticiou a perda superveniente de parte do objeto recursal, é necessário o reconhecimento da omissão para julgar prejudicado o agravo de instrumento quanto ao ponto
.

2. Verificada a existência de omissão que não altera o julgado, reconhece-se o vício tão somente para fins de esclarecimentos.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para julgar parcialmente prejudicado o agravo de instrumento.

(TJ-DF 07200662720198070000 DF 0720066-27.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/5/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada e julgar
prejudicado
o agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022